Tribunal: STF
Processo: HC 270212
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 

    2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via dos embargos declaratórios. 

    3. A pretensão de rediscutir a matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 

    4. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.